Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA JULGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA DA HERANÇA DE CÔNJUGE TAMBÉM FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. HERDEIROS QUE NÃO REQUERERAM A CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS.
I. Formal de partilha é o documento público que espelha partilha julgada por sentença no inventário, a teor do que prescrevem os artigos 654 e 655 do Código de Processo Civil:
II. Se os herdeiros não fazem uso da prerrogativa de cumular os inventários dos cônjuges falecidos, tal como autoriza o artigo 672 do Código de Processo Civil, não se pode, no inventário de um, expedir formal de partilha relativo à herança do outro.
III. Partilha julgada por sentença transitada em julgado só pode ser alterada para correção de erro ou inexatidão material, segundo estabelece o artigo 656 do Código de Processo Civil.
IV. Exigência de oficial de registro realizada na qualificação do título não pode ser invalidada ou suprida pelo juízo do inventário, sendo de rigor a observância do procedimento de “declaração de dúvida” previsto no artigo 198 da Lei de Registros Públicos.
V. Recurso conhecido e desprovido.